Tribunal: TJBA
Processo: 8071723-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071723-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REFINARIA DE MATARIPE S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, BERNARDO SANJUAN BORGES

AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITIV. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. TEMA 796 DO STF. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que indeferiu liminar em agravo de instrumento, sob fundamento de aplicabilidade do Tema 796 do STF à pretensão de reconhecimento de imunidade de ITIV sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em integralização de capital social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se há erro material no acórdão embargado quanto à descrição do conteúdo do ato coator;
(ii) se a imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF alcança o valor dos imóveis destinado à reserva de capital; e (iii) se o Fisco Municipal pode arbitrar unilateralmente o valor de mercado dos imóveis para fins de cobrança do ITIV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O ato coator efetivamente versa sobre a incidência do ITIV sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos imóveis, configurando erro material a afirmação constante do acórdão de que o ato "em nada trata do valor venal do imóvel".

4 – No entanto, o ato coator também consigna, corretamente, que a imunidade não alcança o valor excedente ao capital social, incluindo a parcela destinada à reserva de capital, em consonância com o Tema 796 do STF.

5 - A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF alcança tão somente o valor efetivamente integralizado ao capital social, incidindo o ITIV sobre o valor destinado à reserva de capital, nos termos do Tema 796 do STF.

6 - O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante procedimento administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.

7 - O Fisco Municipal não pode arbitrar unilateralmente o valor de mercado dos imóveis para exigir ITIV sobre a diferença em relação ao valor declarado, sem observância do procedimento do art. 148 do CTN.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para: (a) corrigir o erro material apontado; (b) deferir parcialmente a liminar, determinando que o Município se abstenha de exigir o ITIV sobre a diferença entre o valor de mercado arbitrado unilateralmente e o valor declarado para integralização do capital social; (c) consignar que a imunidade alcança apenas o valor integralizado ao capital social, incidindo o ITIV sobre o valor que eventualmente exceda o valor efetivamente integralizado do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 156, §2º, I; CTN, art. 148; Lei nº 6.404/1976, art. 14, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796376, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020 (Tema 796).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8071723-88.2024.8.05.0000

em que figura como embargante
a

REFINARIA DE MATARIPE S.A.
e embargad
o

o

MUNICÍPIO DE CANDEIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.